Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-44.2021.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002632-44.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSALINA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 926.181.111-68 (APELANTE), LUANI MARCHI KOZAK - CPF: 059.380.691-30 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação cível.
Concessão de Benefício Previdenciário.
Preliminar de
Cerceamento de
D
efesa.
Acolhimento.
Anulação da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
A
pelação cível interposta por Rosalina Carneiro dos Santos contra sentença
que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado
em ação previdenciária movida contra
o
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS. A sentença foi fundamentada exclusivamente no laudo pericial.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, devido ao fato de o juízo de origem não ter apreciado as impugnações da apelante ao laudo pericial, que incluíam a complementação de quesitos e a consideração de novas provas.

III.
Razões de decidir

3. Verificou-se cerceamento de defesa, pois o juízo encerrou a fase instrutória sem apreciar adequadamente as impugnações ao laudo pericial, violando os princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 477 do CPC.

4. A jurisprudência reconhece que a ausência de resposta aos quesitos apresentados gera nulidade processual, demandando nova instrução probatória.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.
Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:

"
1. A ausência de apreciação das impugnações ao laudo pericial configura cerceamento de defesa. 2. A anulação da sentença deve ser decretada em tais casos, para que se permita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 477; Lei 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 0010578-54.2012.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Edson Dias Reis, j. 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; N.U 1032915-86.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
por

Rosalina Carneiro
d
os Santos

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
4ª Vara Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT
, que
,
nos autos da
Ação
de Concessão
de Benefício Previdenciário
, ajuizada pela Apelante em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Nas razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa,
argumentando
que o
J
u
ízo
de
origem
encerrou a fase instrutória sem considerar

novas provas apresentadas e indeferiu seu pedido de complementação do laudo pericial.

Afirma que o laudo pericial não avaliou adequadamente suas limitações físicas e as deformidades decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2013, sendo inconclusivo quanto à extensão das sequelas. Alega

também
que a perícia desconsiderou exames de imagem e o parecer de seu assistente técnico, os quais comprovariam sua incapacidade permanente
para o trabalho.

Diante disso, requer a anulação da sentença e a realização de nova perícia ou, alternativamente, a concessão do benefício de auxílio-acidente, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declarou sua incompetência para analisar e julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se a Autora preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Inicialmente, passo à análise da
preliminar de cerceamento de defesa
.

Ao examinar os autos, verifica-se que a apelante, ao ajuizar a ação de concessão de benefício previdenciário, relatou que, em 02/09/2013, enquanto exercia a função de chefe de divisão e
atuava
como motorista de caminhão, sofreu acidente que resultou em lesões no tórax, abdômen, mão esquerda, braço e ombro esquerdos. Em consequência, recebeu auxílio-doença (NB 165.67762.97-8) entre 17/09/2013 e 15/10/2013.

A autora afirma que, embora o acidente tenha causado sequelas graves que reduziram sua capacidade laborativa, o benefício foi cessado sem conversão para auxílio-acidente, como prevê o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91. Mesmo com suas lesões consolidadas e capacidade reduzida, foi
mantida na mesma
função até sua exoneração em 11/06/2016. Após a exoneração, a autora não conseguiu reinserir-se no mercado de trabalho, o que motivou a presente ação.

O
laudo pericial
,
acostado em Id. 224135191,
concluiu que a
Autora/a
pelante sofr
e
de bursite no ombro,

bem como há uma contusão local no ombro esquerdo, braço esquerdo, dedos da mão esquerda, tórax e abdome
,
c
ondição
passível de tratamento
, não impedindo o retorno ao trabalho habitual.

A apelante impugnou o laudo e solicitou complementação dos quesitos e ampliação de prazo (Id. 224135198). Posteriormente, alegou fato novo, requerendo a intimação do perito judicial.

Entretanto, o Juízo de origem proferiu sentença de improcedência dos pedidos,
baseando-se
exclusivamente no laudo pericial, sem
apreciar
as impugnações apresentadas (Id. 224135214).

Diante disso, a preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento,
considerando que o Juízo encerrou a fase instrutória sem apreciar as impugnações e os quesitos complementares, prejudicando a apelante e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do
art. 477 do Código de Processo Civil
, as partes devem ser intimadas para manifestação sobre o laudo pericial, permitindo esclarecimentos necessários.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo parecer.

§ 2.º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte. § 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de respostas aos quesitos gera cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO INSS - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. 2. Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 3. “Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017,
Publicado
no DJE 17/08/2017). 4. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial. (N.U 0010578-54.2012.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
ACOLHIDA
– AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADOS. Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante. Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 1032915-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,

Publicad
o
no DJE 12/04/2023)

Dessa forma, sendo evidente a violação ao contraditório e à ampla defesa, declaro nula a sentença recorrida.

Destaco que a anulação
da presente sentença não impede que, observadas as formalidades legais, outra decisão semelhante seja proferida. No momento, o que se busca evitar é o acolhimento ou rejeição da pretensão inicial sem que a manifestação das partes sobre a prova técnica seja adequadamente considerada.

Diante do exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso
para
ACOLHER

A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
anulando
a sentença e determina
ndo

o
retorno

dos autos
ao
J
uízo de origem
para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024